Tribunal: STF
Processo: HC 228084
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-16

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de Kelvyn Carlos Silva Gato, apontando como autoridade coatora a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo no HC nº 817159/MS, Relator o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Narram os autos que o paciente foi preso em flagrante delito no dia 5/3/23, ante a suposta prática do delito tipificado no art. 33, c/c o art. 40, V, da Lei n. 11.343/2006, por ter sido flagrado realizando o transporte de 10,874kg de cocaína entre os estados de Mato Grosso do Sul e de Minas Gerais.



    Neste writ, a defesa alega, em síntese, i) ausência de fundamentação idônea da decisão que impôs a custódia; e ii) possibilidade de fixação de medidas cautelares menos gravosas.



    Requer, liminarmente e no mérito, seja revogada a prisão preventiva imposta ao paciente, substituindo-a por outras medidas cautelares.



    Examinados os autos, decido.



    Eis o teor da ementa do aresto questionado:



    “PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE ENTORPECENTES. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GRAVIDADE CONCRETA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 



1. É possível receber o pedido de reconsideração como agravo regimental, dada a identidade do prazo recursal. 



2. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de antecipação da pena e não decorra, automaticamente, do caráter abstrato do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2º, CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se possa extrair o perigo que a liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP). 



3. Na hipótese, o Juízo singular apontou a presença dos vetores contidos no art. 312 do Código de Processo Penal, com indicação de motivação suficiente e concreta para determinar a prisão preventiva do réu, ao salientar a expressiva quantidade de drogas apreendidas (10,874kg de cocaína), que estava sendo transportada para outro estado da Federação em compartimento oculto, especialmente preparado para tal fim. 



4. A jurisprudência desta Corte Superior é firme ao asseverar que, nas hipóteses em que a quantidade e/ou a natureza das drogas apreendidas e outras circunstâncias do caso revelem a maior reprovabilidade da conduta investigada, tais dados são bastantes para demonstrar a gravidade concreta do delito e, por conseguinte, justificar a custódia cautelar para a garantia da ordem pública. 



5. Por idênticos fundamentos, a adoção de medidas cautelares diversas não se prestaria a evitar o cometimento de novas infrações penais. 



6. Pedido de reconsideração recebido como agravo regimental. Agravo regimental não provido”



    Pelo que há no julgado proferido pelo Superior Tribunal de Justiça não se vislumbra ilegalidade flagrante, abuso de poder ou teratologia. Pelo contrário, o aresto em questão encontra-se suficientemente motivado, restando justificado o convencimento formado. 



    Como visto, a constrição cautelar do paciente está fundamentada na garantia da ordem pública, tendo em vista a expressiva quantidade de droga apreendida (10,874kg de cocaína) “que estava sendo transportada para outro estado da Federação em compartimento oculto, especialmente preparado para tal fim”, conforme assentou o Ministro Rogerio Schietti Cruz.



    Além disso, consoante entendimento da Corte, “a natureza e a quantidade da droga apreendida evidenciam a gravidade concreta da conduta capaz de justificar a ordem de prisão preventiva” (HC nº 129.626/RS-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe de 8/5/17). 



    No mesmo sentido: HC nº 120.292/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 13/5/14; HC nº 118.228/MT, Segunda Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 19/11/13; HC nº 118.892/MG, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 12/11/13. 



    Ademais, anoto que condições subjetivas favoráveis ao paciente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, não obstam a sua segregação cautelar, desde que presentes nos autos elementos concretos a recomendar sua manutenção, como se verifica no caso.



    Nesse sentido: HC nº 126.051/MG, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 29/5/15; HC nº 90.330/PR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Ellen Gracie, DJ de 27/6/08; HC nº 93.901/RS, Primeira Turma, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJ de 27/6/08; HC nº 92.204/PR, Primeira Turma, Relator o Ministro Menezes Direito, DJ de 19/12/07.



    Com essas considerações, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao presente habeas corpus, ficando, por consequência, prejudicado o pedido de liminar. 



    Publique-se.



    Brasília, 16 de maio de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente